Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, sob o argumento de insuficiência probatória, nulidade do ingresso domiciliar por violação ao art. 5o, XI, da CF, ausência de prova da finalidade mercantil e necessidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, IV e V, e 318-A do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório e da valoração realizada na sentença condenatória; (ii) estabelecer se é possível, na via mandamental, reconhecer nulidade por alegado ingresso domiciliar ilícito e determinar o desentranhamento de provas; (iii) determinar se cabe a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/06 em sede de habeas corpus; e, (iv) verificar se é cabível a concessão de prisão domiciliar após a prolação de sentença condenatória que manteve a custódia e negou o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso ordinário nem a funcionar como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da condenação.

4. A análise das alegações de insuficiência probatória, ausência de finalidade mercantil e desclassificação da conduta exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos da via mandamental.

5. O reconhecimento de nulidade decorrente de ingresso domiciliar e o consequente desentranhamento de provas demandam dilação probatória e exame exauriente dos autos, matérias próprias do recurso de apelação já interposto.

6. A custódia encontra-se amparada em novo título judicial, consistente em sentença condenatória fundamentada que manteve a prisão e negou o direito de recorrer em liberdade.

7. A reavaliação dos requisitos para eventual substituição por prisão domiciliar, à luz dos arts. 318 e 318-A do CPP, exige análise contextualizada das circunstâncias do caso concreto, inexistindo fato novo apto a evidenciar constrangimento ilegal manifesto.

8. Inexiste ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder evidenciado de plano que justifique a mitigação da via adequada recursal.

IV - DISPOSITIVO

Ordem não conhecida.